Tribunal: STJ
Processo: 1036026-71.2023.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2226635 - SP (2025/0297915-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
SP450711
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: A M Q
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO MACULAR.
FOTOBIOMODULAÇÃO (LUMITHERA VALEDA). NEGATIVA
DE
COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE.
ROL
DA
ANS.
NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
LEI
N.
14.454/2022.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de reembolso,
determinando o custeio do tratamento de fotobiomodulação
(Lumithera Valeda) a segurado diagnosticado com degeneração
macular relacionada à idade.
O Tribunal de origem entendeu que, havendo prescrição médica
expressa e inexistindo comprovação de tratamento eficaz
substitutivo pela operadora, não se sustenta a negativa de
cobertura, considerando-se a natureza exemplificativa do rol da
ANS, nos termos da Lei n. 14.454/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a
recusa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico
assistente, sob fundamento de ausência do procedimento no rol
da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de
que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se, contudo,
mitigação em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a
indicação médica, inexistência de tratamento eficaz já
incorporado e comprovação de eficácia do procedimento (EREsp
n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção,
julgados em
).
8/6/2022
5. A Lei n. 14.454/2022 positivou esse entendimento,
reconhecendo a natureza exemplificativa do rol da ANS e
Documento eletrônico VDA50781003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a371606-62cb-44b7-8948-315b867118e2

estabelecendo critérios para custeio de procedimentos não
previstos.
6. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos,
concluiu pela imprescindibilidade do tratamento indicado,
ressaltando a ausência de demonstração, pela operadora, de
alternativa terapêutica igualmente eficaz, decisão que se
coaduna com a jurisprudência desta Corte (AgInt no REsp n.
2.140.939/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de
).
9/10/2024
7. A pretensão recursal exige o reexame do conjunto probatório
e das cláusulas contratuais, providência vedada em recurso
especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incidindo, ainda, o óbice da Súmula
83/STJ (AgInt no REsp n. 2.107.484/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe de
).
5/6/2024
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50781003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/09/2025 16:22:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a371606-62cb-44b7-8948-315b867118e2

RECURSO ESPECIAL No 2226635 - SP (2025/0297915-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
SP450711
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
RECORRIDO
: A M Q
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO MACULAR.
FOTOBIOMODULAÇÃO (LUMITHERA VALEDA). NEGATIVA
DE
COBERTURA.
IMPOSSIBILIDADE.
ROL
DA
ANS.
NATUREZA
EXEMPLIFICATIVA.
LEI
N.
14.454/2022.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de reembolso,
determinando o custeio do tratamento de fotobiomodulação
(Lumithera Valeda) a segurado diagnosticado com degeneração
macular relacionada à idade.
O Tribunal de origem entendeu que, havendo prescrição médica
expressa e inexistindo comprovação de tratamento eficaz
substitutivo pela operadora, não se sustenta a negativa de
cobertura, considerando-se a natureza exemplificativa do rol da
ANS, nos termos da Lei n. 14.454/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a
recusa de cobertura do tratamento prescrito pelo médico
assistente, sob fundamento de ausência do procedimento no rol
da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de
que o rol da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se, contudo,
mitigação em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a
indicação médica, inexistência de tratamento eficaz já
incorporado e comprovação de eficácia do procedimento (EREsp
n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção,
julgados em
).
8/6/2022
5. A Lei n. 14.454/2022 positivou esse entendimento,
reconhecendo a natureza exemplificativa do rol da ANS e
Documento eletrônico VDA50524415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:27
Código de Controle do Documento: 049b3b04-bc7b-4638-b081-47620427f0c8

estabelecendo critérios para custeio de procedimentos não
previstos.
6. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos,
concluiu pela imprescindibilidade do tratamento indicado,
ressaltando a ausência de demonstração, pela operadora, de
alternativa terapêutica igualmente eficaz, decisão que se
coaduna com a jurisprudência desta Corte (AgInt no REsp n.
2.140.939/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de
).
9/10/2024
7. A pretensão recursal exige o reexame do conjunto probatório
e das cláusulas contratuais, providência vedada em recurso
especial, a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incidindo, ainda, o óbice da Súmula
83/STJ (AgInt no REsp n. 2.107.484/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, DJe de
).
5/6/2024
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça de São Paulo assim ementado (e-STJ fl. 278):

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença de procedência.
Segurado diagnosticado com degeneração macular relacionada
à idade. Indicação médica para o procedimento de
Fotobiomodulação (Lumithera Valeda) Inconformismo. Negativa
de cobertura. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica
está sob a responsabilidade do médico e não do plano de
saúde. Súmula 96 do TJSP. Taxatividade do rol da ANS
reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça afastada ante a
aplicação da Lei 14.454, de 21 de setembro de 2.022. Rol da
ANS que tem natureza exemplificativa. Requerida que não
comprovou a existência de tratamento eficaz, efetivo e seguro já
incorporado ao Rol a afastar o tratamento prescrito pelo médico
assistente. Abusividade caracterizada. Dever de custeio do
tratamento. Inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor. Reembolso integral do valor despendido pela parte
autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Segundo a parte recorrente, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 313/314).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50524415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:27
Código de Controle do Documento: 049b3b04-bc7b-4638-b081-47620427f0c8

VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III,
e
, da Constituição Federal).
"a"
"c"
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com análise das provas e
interpretação contratual adequadas ao caso concreto. Cito trechos relevantes da
referida decisão (e-STJ fls. 277/285):

Ressalte-se, desde logo, que o contrato celebrado entre as partes se
submete às regras da Lei no 8.078/90, consoante o disposto na
Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
"Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão."
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas
contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor (art. 47), caracterizando-se abusivas aquelas que o
coloquem em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis
com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
Os relatórios médicos acostados a fls. 52/53 e 54 indica que o autor foi
diagnosticado com degeneração macular relacionada à idade, sendo
indicada a realização do procedimento de Fotobiomodulação
(Lumithera Valeda), por ser a única terapia disponível para o caso do
paciente.
A requerida fundamenta sua negativa sob o argumento de que o
contrato firmado não prevê cobertura para o procedimento solicitado,
por não se enquadrarem no rol de cobertura mínima da ANS.
No caso em análise, restou demonstrada a necessidade do
procedimento indicado, nos termos do relatório médico, e havendo
prescrição médica, configura-se a ilicitude da negativa de cobertura do
plano de saúde, como ocorre na presente situação.
Nessa esteira, não pode prevalecer a recusa da apelante, porquanto
compete ao médico indicar o tratamento mais adequado e eficiente ao
seu paciente. Havendo cobertura para a patologia, o tratamento deve
ser fornecido.
Já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça neste sentido:
[...]
Ora, não se pode olvidar que a Ciência e o Direito caminham e
evoluem em conjunto, de sorte que admitir absoluta vinculação às
diretrizes da agência reguladora equivaleria privar os consumidores
dos avanços da ciência médica, esvaziando- se, assim, o conteúdo do
contrato, o que não se pode admitir.
A operadora sequer se deu ao trabalho de indicar alternativa
igualmente eficaz e inserida no referido rol, para o tratamento da grave
doença da segurada, como indicado no ERESP 1.886.929/SP e
ERESP 1.889.704/SP, bem como no art. 10, §13, da Lei 9.656/98
(incluído pela Lei no 14.454/2022).
Documento eletrônico VDA50524415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:27
Código de Controle do Documento: 049b3b04-bc7b-4638-b081-47620427f0c8

Portanto, diante da expressa indicação médica e havendo cobertura
contratual para a enfermidade que acomete o autor, não há que ser
negado o custeio do procedimento prescrito. E, nestas condições,
inaplicável a limitação do rol de procedimentos da ANS. Tal listagem
não é taxativa, como fora reconhecido na Lei no 14.454/2022, ela
apenas exemplifica o mínimo obrigatório a ser assegurado aos
beneficiários de planos de saúde.
[...]
Assim, não havendo provas nos autos de que havia outras opções de
tratamento se não a indicada, restou demonstrada a necessidade do
exame prescrito.
Por último, tratando-se de contrato de prestação de serviços médico-
hospitalares, existe um núcleo imodificável nessa relação jurídica que
é justamente a finalidade pretendida pelas partes, qual seja, a
preservação da saúde física e mental do conveniado.
No mais, em se tratando de custeio ou reembolso de procedimentos
terapêuticos e cirúrgicos, é entendimento desta Colenda Câmara, que
o tratamento deve se dar em rede referenciada, desde que seja feito
nos estritos termos da prescrição médica. Inexistindo o serviço a ser
fornecido como prescrito, a seguradora deve reembolsar integralmente
o tratamento efetuado na rede particular. Optando o segurado pela
rede particular quando houver lhe sido disponibilizado rede
referenciada, os reembolsos serão feitos nos limites do contrato,
desde que haja cláusula de reembolso.
Com efeito, é razoável que o usuário utilize a rede credenciada
disponível na área de cobertura, em detrimento de médicos ou
hospitais particulares, salvo os casos em que houver urgência
/emergência e não esteja disponível no local um dos representantes
do plano contrato.
Assim, não comprovando a requerida que oferece o tratamento
prescrito na sua rede credenciada, indicando locais e profissionais
especializados em tal tratamento, deverá arcar integralmente com os
custos do tratamento prescrito. Havendo tratamento na rede
credenciada, e optando a parte por efetuar o tratamento em clínica não
credenciada, o reembolso se dará nos limites do contrato. Assim, não
comprovando a requerida que a clínica não pertença a sua rede
credenciada, deverá arcar integralmente com os custos do tratamento
prescrito, reembolsando a totalidade dos valores dispendidos pela
parte autora, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde o desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês a partir a da citação.
Previno às partes que a interposição de embargos de declaração
contra esta decisão poderá acarretar sua condenação à penalidade
fixada no artigo 1.026, §2o do CPC, caso sejam declarados
manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
elevo os honorários advocatícios devidos à parte autora para 20% do
valor da condenação atualizado, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Documento eletrônico VDA50524415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:27
Código de Controle do Documento: 049b3b04-bc7b-4638-b081-47620427f0c8

A pretensão do recurso especial da operadora do plano de saúde é de
ver afastada a sua responsabilidade relativas à cobertura de tratamento médico por
plano de saúde, especificamente sobre a fotobiomodulação - Lumithera Valeda, para
um segurado diagnosticado com degeneração macular relacionada à idade.
A controvérsia central residiu na interpretação das normas que regulam
a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, diante da aplicação da
Lei no 14.454/2022, que reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS (e-STJ
fls. 265/269).
Nesse ponto, a Corte Estadual, competente para análise aprofundada
do material probatório dos autos bem como das cláusulas contratuais do plano de
saúde, destacou que a eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do
médico e não do plano de saúde, e que a negativa de cobertura não se sustenta,
pois não há prova de tratamento substituto igualmente eficaz (e-STJ fls. 268/269).
Sobre as controvérsias em questão, a Segunda Seção desta Corte
Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos
estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de
saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o Colegiado
fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem
procedimentos não previstos na lista.
Consoante ao exposto, o Tribunal
, competente para análise do
a quo
material probatório dos autos, bem como das cláusulas contratuais do plano de
saúde, após a devida instrução processual, nos termos da descrição transcrita,
entendeu pela presença de provas que demonstram o preenchimento dos requisitos
legais para a concessão do tratamento com base em fundamento aderente à
jurisprudência desta Corte Superior.
Assim, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo
o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n.o 7 do
STJ. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. INFARTO. URGÊNCIA.
PROCEDIMENTO.
TRANSCATETER.
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568/STJ. REVISÃO DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
DANO
MORAL.
ABALO.
AGRAVAMENTO. DOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 83/STJ.
1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada na
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça de ser o Rol da ANS,
em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios, conforme determinação no julgamento dos
EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Súmula no 568/STJ.
Documento eletrônico VDA50524415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:27
Código de Controle do Documento: 049b3b04-bc7b-4638-b081-47620427f0c8

2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no que diz
espeito ao atendimento dos critérios de mitigação da natureza do Rol
da ANS, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
ante o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, de autorizar
tratamento médico de urgência ou de emergência enseja reparação a
título de danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a
saúde debilitada. Súmula no 83/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.107.484/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
3/6/2024
5/6/2024
acrescidos.)

Acrescento que o posicionamento do Tribunal de origem amolda-se às
orientações jurisprudenciais desta Corte sobre a obrigatoriedade de custeio dos
tratamentos de relacionados ao diagnóstico de degeneração macular. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE AUTOGESTÃO FIRMADO
ANTES DA LEI N. 9.656/1998. RECUSA DE COBERTURA DE
TRATAMENTO PRESCRITO PARA DEGENERAÇÃO MACULAR.
CLÁUSULA LIMITATIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
PRESCRIÇÃO MÉDICA E PREVISÃO EM ROL DA ANS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5, 7 E 83
DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de
saúde sob regime de autogestão, contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado com fundamento no art. 105, III, "a", da
Constituição Federal, visando afastar a obrigação de custear
tratamento com medicamento Elya (Aflibercept), prescrito para
degeneração macular. A Corte estadual reconheceu a abusividade da
cláusula contratual que excluía o tratamento, acolheu a tese da
imprescindibilidade da medicação prescrita e afirmou a função social
do contrato de assistência à saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa de
cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, em contrato
de plano de saúde anterior à Lei n. 9.656/1998 e sob a forma de
autogestão; e (ii) verificar se o recurso especial pode ser conhecido
diante da necessidade de reexame de cláusulas contratuais e provas,
além da existência de jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES
DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50524415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:27
Código de Controle do Documento: 049b3b04-bc7b-4638-b081-47620427f0c8

3. O contrato de plano de saúde firmado sob a forma de autogestão
não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a
Súmula 608 do STJ.
4. A declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n. 9.656
/1998 (ADI 1.931/DF) impede sua aplicação retroativa a contratos
anteriores, mas não afasta o dever de observância à função social do
contrato e à vedação de cláusulas abusivas.
5. A recusa de cobertura para tratamento prescrito por médico
assistente, constante no rol da ANS e registrado na Anvisa, revela
afronta à função social do contrato e à boa-fé objetiva, mesmo em
contratos anteriores à lei e de autogestão.
6. A cláusula contratual que limita o tipo de tratamento necessário à
cura de doença coberta é considerada abusiva e nula de pleno direito,
segundo jurisprudência reiterada do STJ.
7. A reforma do acórdão implicaria reexame do conjunto fático-
probatório e das cláusulas contratuais, o que atrai os óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
8. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com
precedentes firmados pelas Turmas de Direito Privado do STJ,
incidindo também o óbice da Súmula 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não conhecido.
(AREsp n. 2.866.710/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

Por fim, "as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a
serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a
(AgInt no REsp n. 2.140.939/SP,
serem prescritos para o tratamento da enfermidade"
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
).
9/10/2024
Ante o exposto, não conheçeu ao Recurso Especial.
Mantenho
o
percentual
de
honorários
sucumbenciais
anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50524415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 15/09/2025 11:22:27
Código de Controle do Documento: 049b3b04-bc7b-4638-b081-47620427f0c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.226.635 / SP
Número Registro: 2025/0297915-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00162751820238260002
10360267120238260002
162751820238260002
16275182023826000210360267120238260002
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A A M I S
ADVOGADOS
: MARCELO GAIDO FERREIRA - SP208418
ANDRÉ MASSIORETO DUARTE - SP368456
LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA -
SP450711
RECORRIDO
: A M Q
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 02a63e8f-0b2f-47e3-8013-4a692ca757ad

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 02a63e8f-0b2f-47e3-8013-4a692ca757ad